Tribunal: TJES
Processo: 0021248-64.2012.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021248-64.2012.8.08.0014
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: GLAILTON LEITE
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0021248-64.2012.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GLAILTON LEITE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso em sentido estrito interposto por
GLAI
L
TON LEITE
, com fulcro no artigo 581, inciso XV, do Código de Processo Penal, em face da decisão de fl. 262, prolatada pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que não conheceu do recurso de apelação interposto às fls. 256/259, após reconhecê-lo como intempestivo.

O recorrente, ao apresentar razões recursais às fls. 264/266, pugnou pela reforma da r. sentença, para que o recurso de apelação seja admitido, ante a suposta nulidade da intimação do réu.

O Ministério Público de 1º grau, em contrarrazões ofertadas às fls. 271/273, requereu o improvimento do recurso.

Nos termos do artigo 589, do Código de Processo Penal, o magistrado
a quo
proferiu Decisão às fls. 275/275-v, mantendo a decisão recorrida.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer exarado no id 3592705, opinou também pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta oportunamente.

Vitória, 1 de novembro de 2022

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
GLAILTON LEITE
, com fulcro no artigo 581, inciso XV, do Código de Processo Penal, em face da decisão de fl. 262, prolatada pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que não conheceu do recurso de apelação interposto às fls. 256/259, após reconhecê-lo como intempestivo.

Pois bem. De início, destaco que o ora recorrente foi condenado à pena de 01 (um) ano e 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 112 (cento e doze) dias-multa, por infringência ao disposto no artigo 12, da Lei nº 10.826/2003, conforme se extrai da r. sentença de fls. 226/233.

Nesse contexto, após compulsar detidamente os autos, pude constatar que à fl. 239, foi expedida carta precatória para intimação do ora recorrente do teor da r. sentença condenatória, tendo como juízo deprecado o da Comarca de São Mateus.

De igual forma, vislumbrei que à fl. 241, consta guia de remessa externa, a qual atesta que a advogada Priscila Pires Almeida Martins – OAB/ES nº 25.808, fez carga dos autos em 23/08/2021, como dito, após a prolação da referida sentença.

Na sequência, à fl. 248, consta certidão do oficial de justiça, dando conta do cumprimento integral do mandado de intimação de Glailton Leite,
in verbis
:

“CERTIFICO E ATRIBUO FÉ PÚBLICA a este ato, que atesta fatos no sentido de que em cumprimento a este mandado, nesta data estive no endereço nele relacionado, oportunidade na qual CITEI/INTIMEI GLAILTON LEITE.

Após a leitura, lhe entreguei cópias/contrafé que seguiam em anexo.

Certifico que deixei de colher a assinatura por conta do covid 19.

Certifico que acompanhou o ato a mãe do intimando, Sra. Theresa Herculano Leite.

Assim, promovo a devolução a Central de Distribuição de Mandados a fim de que providencie o seu encaminhamento a Secretaria deste Juízo. Era o que me cumpria certificar.

Diligências:

21/07/2021 - 03 - MANDADO CUMPRIDO INTEGRALMENTE.”

E não é só. À fl. 250, há a certidão do Chefe de Secretaria do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, lavrada em 27/09/2021, informando que:

A sentença de fl. 226/233:

• transitou em julgado para a MP em: 14/06/2021;

• transitou em julgado para a defesa em: 24/09/2021.

Não obstante, somente em 22/10/2021 foi interposto o recurso de apelação pelo acusado, consoante se verifica da folha de interposição à fl. 256.

Dessa forma, o Juiz
a quo
, na decisão de fl. 262, ao fazer o juízo de admissibilidade recursal, não recebeu o recurso, em razão de sua intempestividade.

Inconformado, ao ofertar as razões do recurso em sentido estrito, o recorrente suscitou a nulidade de sua intimação ao tomar ciência de tal
decisum
, eis que “embora tenha havido a tentativa de sua efetivação, esta não foi concretizada”, “inclusive não tendo sua assinatura ou cópia de documento de identificação sido juntada.”

Assim, requer o recebimento da apelação interposta, sendo, por consequência, reconhecida a tempestividade do recurso, com a declaração da nulidade dos atos processuais posteriores à r. sentença condenatória, intimando pessoalmente o sentenciado do inteiro ter da decisão que o condenou.

Pois bem. Como sabido, em decorrência do princípio do duplo grau de jurisdição, são previstos na legislação processual penal os recursos cabíveis em face de determinada decisão que se pretende questionar.

Dessa forma, sob a ótica da teoria geral dos recursos, existem pressupostos a serem analisados para que o recurso seja admitido e seu mérito analisado pelo órgão
ad quem
. Dentre esses requisitos, tem-se o da tempestividade, reconhecida como sendo espécie objetiva e extrínseca de tais preceitos.

Por oportuno, acerca desse pressuposto de admissibilidade recursal, transcrevo as lições do doutrinador Renato Brasileiro de Lima:

“O recurso deve ser interposto no prazo previsto em lei, sob pena de preclusão temporal. Considera-se o recurso tempestivo quando oferecido dentro do prazo estabelecido em lei, sendo o prazo processual uma distância temporal entre os atos do processo, cujos marcos são o início do prazo (dies a quo) e seu término (dies ad quem). [...].

Figurando a tempestividade como pressuposto recursal de natureza objetiva, conclui-se que, uma vez constatada a intempestividade da impugnação, o próprio órgão jurisdicionado a quem competiria recebê-la deve negar-lhe seguimento, impedindo sua remessa ao juízo ad quem.”

Dito isso, verifico que, no caso dos autos, trata-se de réu solto, assistido por patronos particulares, os quais foram constituídos à fl. 260, em data anterior (18/08/2021) a do trânsito em julgado para a defesa (24/09/2021).

Além disso, o defensor dativo nomeado em 1º grau de jurisdição, qual seja, Dr. Walas Paiva Espíndola – OAB/ES nº 24.801, restou intimado do teor da r. sentença (fl. 249), sendo tal intimação disponibilizada no Diário da Justiça do dia 16/09/2021, e considerada publicada no dia 17/09/2021.

Ocorre que, mesmo diante de tais circunstâncias, ou seja, devidamente intimada do inteiro teor da r. sentença condenatória, a defesa do ora recorrente quedou-se inerte. Somente apresentando razões recursais a destempo, precisamente em 22/10/2021, já que a sentença havia transitado em julgado para a defesa em 24/09/2021, conforme certificado à fl. 250.

Por essa razão, a apelação criminal não foi conhecida.

Sendo assim, considerando que o prazo para interposição da apelação criminal é de 05 (cinco) dias, conforme inteligência do art. 593, do CPP, o prazo para tanto se findou em 24.09.2021, estando intempestivo o recurso interposto em 22.10.2021.

Ressalto que o prazo legal para interposição do recurso de apelação criminal é fatal, razão pela qual, transcorridos os cinco dias, a apelação interposta é intempestiva, não havendo permissivo para relativização de tal prazo.

Reforçando a previsão expressa em lei, trago à colação o pacífico entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, acerca da matéria:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ADVOGADA DATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. ACOLHIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO FORA DO PRAZO ESTABELECIDO EM LEI. APELO NÃO CONHECIDO. 1. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que a contagem do prazo para interposição de apelação criminal no caso de sentença proferida em audiência, começa no dia posterior ao da realização do referido ato. 2. Com efeito, tem-se que a apelante levou 06 (seis) dias para protocolar o seu recurso, ultrapassando o prazo recursal de 05 (cinco) dias, o que tornou o referido apelo intempestivo. 3. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido. (TJES; APCr 0030136-45.2019.8.08.0024; Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama; Julg. 01/09/2021; DJES 15/09/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 168, §1º, III, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. PRELIMINAR SUSCITADA PELA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DEFENSIVO. ACOLHIMENTO. RECURSO DEFENSIVO NÃO CONHECIDO. [...]. Preliminar suscitada pela assistente do Ministério Público em sede de contrarrazões - Intempestividade do recurso defensivo: O prazo de interposição do recurso de apelação é de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 593 do CPP. Se a petição de manifestação recursal não é protocolizada no quinquídio após a data a intimação do acusado e do defensor dativo na audiência de instrução e julgamento onde foi proferida a sentença o recurso é intempestivo, em observância ao disposto no art. 798, §5º, "b" do CPP. Não se conhece de recurso interposto fora do prazo legal. Preliminar acolhida. Recurso defensivo não conhecido. [...]. (TJES; Apl 0005382-35.2017.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 28/08/2019; DJES 02/09/2019).

Noutro giro, ressalto, ainda, que não há que se falar em violação de nenhum princípio constitucional em razão do não conhecimento de recurso intempestivo, bem como de declaração de nulidade em razão da ausência de intimação pessoal de réu solto.

Isso porque, o artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal prevê que, quando o réu estiver solto, a intimação da sentença poderá ser feita ao defensor por ele constituído, nos seguintes termos:

Art. 392. A intimação da sentença será feita:

II - ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança;

No mesmo sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça e de nossos Tribunais Superiores:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. DESNECESSIDADE. RÉU SOLTO. ARTIGO 392, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal prevê que, quando o réu estiver solto, a intimação da sentença poderá ser feita ao defensor por ele constituído. 2. Estando o acusado solto não há necessidade de ser intimado da sentença, visto que o seu defensor já havia sido intimado através do Diário Oficial. 3. Considerando que a intimação do causídico se realizou no dia 12/07/2017 (fl. 273) e a interposição de recurso de apelação deu-se somente em 10/08/2017 (fl. 274), por advogado diverso que sequer juntou procuração aos autos, entendo que a peça recursal foi interposta de forma intempestiva. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES; RSE 0028336-56.2013.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 28/03/2018; DJES 04/04/2018).

“[...] Não se constata a alegada nulidade quanto à ausência de intimação do paciente, uma vez que a jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que, consoante o disposto no art. 392, inciso II, do CPP, tratando-se de réu solto, mostra-se suficiente a intimação do defensor constituído acerca da sentença condenatória. In casu, a intimação a respeito do teor da r. decisão de pronúncia foi feita, em 13/8/2019, mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico, em nome do advogado então constituído pelo paciente, tendo o nobre causídico interposto, inclusive, embargos de declaração em face do sobredito decisum e o respectivo recurso em sentido estrito. [...] (STJ; AgRg-HC 691.007; Proc. 2021/0282240-8; BA; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 23/11/2021; DJE 26/11/2021).

Dessa forma, estando o acusado solto não há necessidade de ser intimado da sentença, visto que o seu patrono já restou intimado através do Diário Oficial.

De toda sorte, impende salientar que a situação experimentada nos presentes autos é ainda mais específica, na medida em que o réu foi intimado pessoalmente da sentença, conforme certidão do oficial de justiça, além do seu defensor ter tomado ciência do
decisum
através de publicação oficial deste egrégio Tribunal de Justiça.

Portanto, nos termos do judicioso parecer ministerial, certo é que não merecem prosperar “os argumentos suscitados pela defesa para justificar a tempestividade do apelo, já que é fato que ele se encontra inegavelmente intempestivo, eis que o réu foi intimado em 21/07/2021 (quarta-feira) e a sua defesa foi intimada em 17/09/2021 (sexta-feira), tendo esta deixado transcorrer
in albis
o prazo de 05 (cinco) dias para interposição da apelação criminal, posto que apenas apresentou a peça de interposição em 22/10/2021.”

Sendo assim, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. decisão impugnada, que não conheceu do recurso de apelação interposto, por entendê-lo intempestivo.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO CRIMINAL. PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. ART. 593, CPP. RÉU SOLTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. DEFENSOR DATIVO. INTIMAÇÃO. DIÁRIO DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DECISÃO JUÍZO A QUO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O prazo para interposição da apelação criminal é de 05 (cinco) dias, conforme inteligência do art. 593, do CPP.

2. O artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal, prevê que, quando o réu estiver solto, a intimação da sentença poderá ser feita ao defensor por ele constituído. Precedentes deste e. TJES e do STJ.

3.
In casu
, estando o acusado solto, sendo intimado pessoalmente, conforme certidão do oficial de justiça e tendo o defensor dativo sido devidamente cientificado via Diário da Justiça e, mesmo assim, apresentou recurso a destempo, deve ser mantida a decisão de não conhecimento da apelação criminal, em razão de sua intempestividade.

4. Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.